Tribunal: TJDFT
Processo: 0754224-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754224-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: RR CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMA em face da decisão ID origem 178735984, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715248-15.2022.8.07.0004, movida por RR CONSTRUÇÕES LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente na conta do condomínio executado, até a satisfação integral da dívida. Nas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da penhora mensal de 10% (dez por cento) dos valores recebidos na sua conta; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, na forma assinalada. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 54651653. A agravada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso. Na decisão ID 57630071, foi determinada a suspensão do feito até a retomada da tramitação do processo de origem. A Secretaria da Turma certificou a prolação de sentença e o trânsito em julgado referente aos Embargos à Execução n. 0702121-73.2023.8.07.0004. Os autos foram conclusos a este Relator. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, a demanda de origem foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso VI, ambos do Diploma Processual, ante a inexistência de título executivo e, por consequência, de interesse processual. Patente, portanto, a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator